Tribunal: STF
Processo: RE 162966
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-05-27
Data de publicação: 1993-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. PREFEITO MUNICIPAL,
DENUNCIADO POR CRIME DE HOMICÍDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 29,
VIII. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO PROCESSA E JULGA,
ORIGINARIAMENTE, OS PREFEITOS MUNICIPAIS, NOS CRIMES COMUNS, DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, INCLUÍDOS OS CRIMES DOLOSOS CONTRA
A VIDA. NÃO INCIDE, NA ESPÉCIE, O ART. 5º , XXXVIII, LETRA "D", DA
CONSTITUIÇÃO, QUANTO À COMPETÊNCIA DO JÚRI, PARA O JULGAMENTO DOS
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. CEDE A NORMA GERAL DE COMPETÊNCIA,
DIANTE DA REGRA ESPECIAL QUE DISPÕE SOBRE O FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. NÃO PODE PREVALECER NORMA DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE,
PORVENTURA AFETE AO JÚRI O JULGAMENTO DE PREFEITOS MUNICIPAIS
ACUSADOS DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL ART. 22, I. NA APLICAÇÃO DO ART. 29, VIII, DA LEI MAGNA
DE 1988, O STF TEM FEITO, APENAS, DISTINÇÃO ENTRE CRIME COMUM DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E CRIME COMUM DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL, GARANTINDO, DE QUALQUER SORTE, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA
DA UNIÃO, O FORO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, NAS HIPÓTESES DE
CRIME, CONTRA BENS, SERVIÇOS OU INTERESSES DA UNIÃO OU SUAS
AUTARQUIAS (CONSTITUIÇÃO, ART. 109, IV), PRATICADOS POR PREFEITOS
MUNICIPAIS. NAS HIPÓTESES DO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO,
APLICA-SE, TAMBÉM, A SÚMULA 394 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO,
A FIM DE RECONHECER A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.